Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA. ART. 186, §2o, CPC. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos em que determinado ato processual depender de providência ou informação que apenas possa ser realizado pela parte assistida, é possível que o Magistrado determine sua intimação pessoal, conforme dispõe o § 2o do art. 186 do Código de Processo Civil. Todavia, tal regramento não se aplica no caso dos autos, pois não incide sobre os casos de dificuldade de localização do assistido pela Defensoria Pública.
2. Conquanto o legislador ordinário tenha instituído tal faculdade em prol da Defensoria Pública, referido dispositivo precisa ser interpretado com cautela, sob pena de transferir ao Poder Judiciário um excessivo ônus próprio da promoção do contato entre o Defensor e seus representados.
3. O auxílio do Judiciário à Defensoria Pública, a exemplo do art. 186, § 2o, do CPC, ocorrerá excepcionalmente, quando comprovada a dificuldade insuperável de o órgão de assistência judiciária gratuita realizar por si mesmo a comunicação pessoal com o assistido em situação que se mostra necessária para obter providência ou informação indispensável para o processo.
4. Negou-se provimento ao recurso.